Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700233-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO FACO VENTURA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0701515-37.2022.8.07.001, na qual restou indeferida a tutela antecipada para “suspensão dos efeitos dos processos e decisões designados como Processo SEI no 00600- 00004184/2021-41, Decisão no 4031/2021-GP/TCDF, Processo no 054.001.162/2017 (vinculado) e TCE no 2018.0622.11.0127, bem como do débito prescrito dos mesmos oriundo, suspendendo de imediato a cobrança ilegal e inconstitucional do boleto no 1089534, assim como eventuais negativações e/ou inscrições nos cadastros de restrição ao crédito, consequentemente ainda sustando o protesto de protocolo no 1089534, que como demonstrado nesta exordial são todos nulos ou anuláveis”. Em sede de agravo o recorrente reitera as razões e o pedido de antecipação de tutela. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Preparo recolhido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque os fatos alegados pelo recorrente dependem da instauração do contraditório e ampla dilação probatória, sobretudo considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. No caso, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante que sustente a verossimilhança das alegações do agravante. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora